Tribunal: TJSP
Processo: 1526907-21.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial e defensivo – Absolvição pretendida pela defesa – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação – Depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis – – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e compensação com a circunstância agravante da

Ementa:
Apelação – Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial e defensivo – Absolvição pretendida pela defesa – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação – Depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis – – Dosimetria da pena – Pena-base fixada no mínimo legal – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e compensação com a circunstância agravante da reincidência – Afastamento pleiteado pelo Ministério Público – Acolhimento – Confissão informal que sequer serviu de fundamento para a condenação – Ausência de admissão dos fatos em solo policial ou em Juízo – Inaptidão à atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal – Agravante de reincidência que, ademais, é circunstância preponderante – Inteligência do art. 67 do Código Penal – Precedentes – Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido.